Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001658-93.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO LEITE - CPF: 878.570.731-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECEPTAÇÃO – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROVA NOVA – DEPOIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA OFICINA DE INFORMÁTICA – PESSOA QUE DETINHA FISICAMENTE O NOTEBOOK ESTAVA JUNTO COM O REQUERENTE – SOLICITAÇÃO DE FORMATAÇÃO DO APARELHO – PAGAMENTO DO SERVIÇO PELO REVIVIONANDO – PROVA INÁBIL A DESCONSTITUIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO – DEPOIMENTO
NÃO É DIAMETRALMENTE DIVERSO AOS
PRESTADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência.

No caso, a
Declaração de testemunha não se mostra suficiente para desconstituir condenação lastreada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis que não é diametralmente diversa da apresentada pela testemunha ouvida durante a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Rogério Leite
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0003012-64.2019.8.11.0037 da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de receptação (no artigo 180,
caput
, do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, que foi provida parcialmente, à unanimidade, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo, contudo, a reprimenda estabelecida na origem e todos os demais termos da r. sentença.

Sustentou a existência de prova nova, ou seja, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira, que presenciou os fatos descritos na ação penal, mas que não foi ouvida durante a tramitação do procedimento criminal.

Afirmou que realizada a audiência de justificação criminal n. 1006551-50.2021.8.11.0037, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira esclareceu expressamente que o revisionando
“chegou acompanhado, mais um outro rapaz magro, moreno. Ele que estava com o equipamento esse outro rapaz”
. Assim, quem estava na posse do bem objeto de roubo, posteriormente levado à loja de serviços de informática para avaliação e formatação,
não era o revisionando
, mas sim
“um outro rapaz magro, moreno”
.

Alegou que não houve um tempo sequer em se pudesse atribuir ao revisionando conduta consistente com a posse ou propriedade do bem, seja antes do comparecimento à loja de serviços de informática, seja durante o tempo em que permaneceu no estabelecimento comercial, até porque, como o diz a testemunha,
“na verdade não deu nem tempo de a gente fazer a avaliação nele, porque logo assim que a gente conectou ele na rede para poder fazer teste a polícia já chegou lá”
.

Assim, ao final requereu:

“a) seja RECEBIDA e PROCESSADA a presente Revisão Criminal, porque presentes todas as condições exigidas ao exercício da ação, restando patenteadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal;

b) seja julgada procedente a ação revisional, para se ABSOLVER o Revisionando em face dos fatos articulados na exordial da Ação Penal n. 0003012-664.2019.8.11.0037, por restar provada a sua inocência, forte no artigo 386, IV, c/c artigo 626, ambos do Código de Processo Penal, por ser medida de Justiça.”

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
pelos fundamentos lançados no
decisum
de id. 117531970.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência do pedido, eis que o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão (id. 117722959), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Receptação – Alega fato novo capaz de desconstituir a sentença condenatória – Pedido de procedência da revisional para absolver o requerente – Prova nova que serve para dar amparo à revisional que deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele – Decisão do e. TJMT – Declaração de testemunha que não se mostra suficiente para desconstituir condenação lastreada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Prova nova que não são é capaz de comprovar sua inocência – Absolvição afastada – Julgado do e. TJMT – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela improcedência do pleito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rogério Leite
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0003012-64.2019.8.11.0037 da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, eis que a sentença condenatória transitou em julgado em 15 de julho de 2020, conforme a certidão encartada nos autos (id. 117077995).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de receptação (no artigo 180,
caput
, do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, que foi provida parcialmente, à unanimidade, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo, contudo, a reprimenda estabelecida na origem e todos os demais termos da r. sentença.

Sustentou a existência de prova nova, ou seja, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira, que presenciou os fatos descritos na ação penal, mas que não foi ouvida durante a tramitação do procedimento criminal.

Afirmou que realizada a audiência de justificação criminal n. 1006551-50.2021.8.11.0037, a testemunha Roniere Leandro de Oliveira esclareceu expressamente que o revisionando
“chegou acompanhado, mais um outro rapaz magro, moreno. Ele que estava com o equipamento esse outro rapaz”
. Assim, quem estava na posse do bem objeto de roubo, posteriormente levado à loja de serviços de informática para avaliação e formatação,
não era o revisionando
, mas sim
“um outro rapaz magro, moreno”
.

Pois bem.

O revisionando foi denunciado e condenado pois teria adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crimes, quais sejam, os bens descritos no termo de apreensão, dentre eles o notebook Acer preto pertencente a vítima Ronaldo Garcia.

Na sentença condenatória o magistrado consignou que:

“... passo a analisar as provas constantes nos autos.

Materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas nos autos.

A primeira decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 8/40) e boletim de ocorrência (fls. 41/48).

A segunda está encartada no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

A Policial Civil Viviana Gonçalves da Silva Barbosa verbalizou como ocorreu a prisão do réu:

Eu participei da prisão do Rogerio Leite; foi roubado um notebook e a vítima conseguiu remotamente localizar o aparelho que estava numa empresa de informática; ai a gente conseguiu chegar até essa empresa e localizar o notebook e a partir desse fato a gente conseguiu localizar o Rogério que estava aguardando na BH a entrega do notebook que ele havia pago para ser formatado; a gente efetuou a prisão dele; efetuamos mais diligencias para localizar os demais objetos; sempre mentindo falando está aqui está ali e levou a gente em locais totalmente adversos e não conseguimos localizar os demais objetos que foram roubados; a empresa não teve nenhuma dúvida de que foi o Rogerio que deixou o notebook lá; quando chegamos eles prontamente forneceram o contato do Rogerio, reconheceu ele por foto; no momento da prisão ele negou tudo, mas o que comprova foi que ele usou o cartão dele do banco para fazer o pagamento na empresa; e ele estava de posse do cartão o dia da prisão; o Deibison na época estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica; o Amarildo é usuário de drogas, a mãe dele também; o Rogerio e conhecido da Policia principalmente em Rondonópolis que é de onde ele veio (Policial Civil Viviana Gonçalves da Silva Barbosa - CD fl. 111).

A versão da testemunha supra foi corroborada pelas declarações prestadas por Samir Hamida Carvalho Filho:

A policial chegou perguntando do notebook Acer; olhei no sistema e constatei que horas atrás foi trazido pelo senhor Rogério que tinha um outro rapaz junto com esse Rogério; ai peguei o número dele; liguei e falei para ir buscar o notebook e ai ele falou que estava no Rei do Caldo na frente da BH; ai eu passei o endereço para a Viviana e daí pra frente eu já não sei; ele pediu só a formatação; ele pagou em cartão; o Rogerio era meu cliente e já tinha levado outro computador para formatar (CD fl. 111).

Interrogado em Juízo, Rogério negou o cometimento do crime em comento, conforme se vê por meio do registro audiovisual de fl. 111.

Após análise detida dos autos
verifica-se que o notebook roubado por Deibson e Amarildo foi apreendido na loja de informática pertencente a Samir, o qual foi enfático em dizer que foi deixado pelo réu a fim de que fosse formatado. Ademais, afirmou que Rogério era seu cliente, vez que havia levado outro aparelho anteriormente e que foi ele quem pagou pelo sérvio mediante cartão de débito
.

Ademais,
conforme narrado por Amarildo e Deibson os objetos roubados na casa de Isaque foram entregues a Rogerio, conhecido como Gordinho, em troca de drogas.

Cabe consignar ainda que o réu não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações, bem como não indicou de quem havia adquirido referido objeto.

...

No presente caso, o réu não se desincumbiu de demonstrar a origem licita do bem apreendido em sua posse.

Ademais, pelas provas produzidas, bem como pelas circunstancias de sua prisão não subsistem dúvidas de que o réu tinham conhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos, vez que comumente são usados como moeda de troca apara a aquisição de drogas ilícitas.

...

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 07 de maio de 2019, por volta das 08:00 horas, na residência localizada no Bairro Centro Leste, local denominado República do G, nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crimes, quais sejam, os bens descritos no termo de apreensão de fl. 12, dentre eles o notebook Acer preto pertencente a vítima Ronaldo Garcia...”
(id. 117077976).

Inconformado com o édito condenatório, o requerente interpôs recurso de apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, que foi a unanimidade provido parcialmente pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, sobre a relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
– INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA –
3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO
– NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in casu. (Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.”
(id. 117077978).

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 0003012-64.2019.8.11.0037, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Gilberto Giraldelli analisou as provas dos autos, concluindo que:

“...

No que diz respeito à demonstração do elemento psicológico do tipo, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, uma vez que, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, que decline qualquer justificativa para que seja instaurada a dúvida sobre a realidade dos fatos.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado, ao revés, deve demonstrar sensibilidade, levando em conta todas as circunstâncias atreladas ao fato descrito na denúncia, como, por exemplo, os fatores relacionados à descoberta do crime, o local, o comportamento do acusado e a destinação conferida ao bem.

In casu, constata-se que ao ser interrogado em juízo o apelante ROGÉRIO LEITE apresentou uma longa narrativa no afã de convencer que a acusação não é verdadeira. De acordo com a versão expressada pelo acusado, na época do fato trabalhava como vendedor de pacotes de internet, desse modo, dois indivíduos desconhecidos o procuraram para conhecer seu produto e, após a apresentação dos pacotes disponíveis, os rapazes perguntaram se o apelante conhecia algum técnico de informática que fizesse a formatação de um notebook.

Prosseguindo, explanou o increpado que ao indicar uma loja de informática um dos sujeitos perguntou se poderia fazer o favor de levar o notebook ao referido local, e assim foi feito. Segundo o apelante, apesar de o indivíduo ter fornecido o dinheiro em espécie para o pagamento do serviço de formatação, o acusado optou por utilizar seu próprio cartão bancário no ato de quitação, a fim de ficar com o montante em pecúnia, e deixou seus dados pessoais e telefone no cadastro da loja de informática. Com isso, após a localização do equipamento eletrônico pelos investigadores de polícia, acabou sendo preso em flagrante pelo delito de receptação.

Nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, as provas carreadas nos autos evidenciam que a pretensão absolutória não é digna de acolhimento, pois as circunstâncias do flagrante, aliadas aos testemunhos colhidos em juízo, disponibilizados no Relatório de Mídias de ID 37628538, encontram-se em consonância e convergem para a comprovação da prática criminosa pelo increpado, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de plausibilidade e verossimilhança.

Sob o crivo do contraditório judicial, a vítima Ronaldo Garcia descreveu o episódio em que teve seus pertences subtraídos, dentre eles o notebook da marca Acer. Conforme explicou o ofendido, após o roubo utilizou um sistema de rastreamento remoto para identificar a localização do notebook e assim verificou que o aparelho estava em uma loja de informática. A partir dessa informação, os investigadores da Polícia Civil imediatamente se deslocaram até o estabelecimento, de modo que foi possível a recuperação do notebook e a identificação do sujeito que o havia deixado no local.

No mesmo sentido foram os testemunhos dos policiais civis Viviana Gonçalves da Silva Barbosa e Marcos Roberto Spengler, responsáveis pela prisão em flagrante de ROGÉRIO LEITE. Perante a autoridade judiciária singular, os investigadores confirmaram que a vítima foi quem localizou o aparelho remotamente, por meios tecnológicos, e repassou o endereço à Polícia Civil. Em seguida, os agentes se dirigiram à empresa de informática e o proprietário informou que o notebook havia sido deixado pelo ora apelante para formatação, em seu próprio nome, sendo que o serviço, inclusive, já havia sido pago por ele através de seu cartão bancário.

Na sequência, o proprietário da loja entrou em contato com o réu a pedido dos investigadores e perguntou sua localização, dizendo que levaria o notebook até ele, assim, em posse do endereço os policiais encontraram o apelante e efetuaram sua prisão em flagrante. De acordo com os agentes públicos, ROGÉRIO negou a prática delitiva desde o início e tentou ludibriar os policiais com diversas estórias inverídicas, com o objetivo de evitar sua prisão.

Antes disso, segundo o policial Marcos Roberto Spengler, os autores do roubo já haviam sido identificados porque um deles (Deibson) utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento da ação, e este, ao ser inquirido, delatou seu comparsa e ambos confessaram a prática criminosa, alegando que os produtos do crime haviam sido repassados a um sujeito de epíteto “Gordinho”, cujas características coincidiam com as do apelante.

Na mesma linha, a testemunha Samir Hamida Carvalho Filho, proprietário da empresa Office Informática, relatou em juízo que ROGÉRIO LEITE compareceu em seu estabelecimento em companhia de um sujeito desconhecido e solicitou a formatação do notebook em questão, aduzindo expressamente que os arquivos digitais constantes na máquina não precisavam ser salvos. Segundo o depoente, o apelante preencheu a ficha de cadastro na loja em seu próprio nome e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal [conforme comprovante anexado no ID 37628952 - Pág. 7].

Além disso,
na Delegacia de Polícia a mesma testemunha explicou que na oportunidade, além de solicitar o serviço de formatação, o acusado ainda questionou acerca do valor de mercado do aludido equipamento eletrônico, pois queria saber se valia a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

N’outro turno, os autores do roubo, Deibson Eugenio Santos Souza e Amarildo Roberto da Silva Junior, limitaram-se a afirmar em seus interrogatórios judiciais que repassaram o notebook para um indivíduo desconhecido, mas não apontaram o ora apelante como receptador do aparelho.

A despeito disso, é incontroverso nos autos que o notebook subtraído da vítima Ronaldo Garcia foi localizado em poder de ROGÉRIO LEITE no dia imediatamente seguinte ao roubo, visto que foi o responsável por levar o referido equipamento à loja especializada em serviços de informática, solicitar a formatação e efetuar o pagamento pelo serviço.

E apesar da esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. A uma, porque a prova testemunhal demonstra que ele agia como se fosse o legítimo possuidor do bem. A duas, porque não soa minimamente crível a alegação no sentido de que estava apenas fazendo um favor a um possível cliente, ao levar o notebook para formatação, sobretudo porque sequer foi capaz de identificar o indivíduo que supostamente teria solicitado seus préstimos.

...

Portanto, a manutenção do desfecho condenatório é medida de rigor...”

Verifica-se que condenação do requerente pelo crime de receptação, foi fundamentada nas declarações dos policiais civis Viviana Gonçalves da Silva Barbosa e Marcos Roberto Spengler, responsáveis pela prisão em flagrante do requerente, bem como nos depoimentos da testemunha Samir Hamida Carvalho Filho, em ambas as fases da persecução penal.

A investigadora de Polícia Viviana Gonçalves da Silva Barbosa afirmou, em juízo que que
“a vítima conseguiu localizar o aparelho que estava numa empresa de informática: aí a gente conseguiu chegar até essa empresa e localizar o notebook e, a partir desse fato a gente conseguiu localizar o Rogério que estava aguardando na BH a entrega do notebook que ele havia pago para ser formatado”
(
sic
).

Ainda, os acusados Amarildo e Deibson, condenados pela prática do roubo dos objetos na residência de Isaque, afirmaram que os mesmos foram entregues a Rogério, conhecido como Gordinho, em troca de drogas.

Outrossim, a testemunha
Samir Hamida Carvalho Filho
, proprietário da empresa
Office Informática
, local de trabalho da “nova” testemunha Roniere Leandro de Oliveira, esclareceu que o revisionando
compareceu em seu estabelecimento em companhia de um sujeito desconhecido e solicitou a formatação do notebook em questão, aduzindo expressamente que os arquivos digitais constantes na máquina não precisavam ser salvos
. Ainda, que o requerente preencheu a ficha de cadastro na loja em seu próprio nome e efetuou o pagamento com seu cartão de crédito pessoal.

Destaca-se que a versão da “nova” testemunha não se é diametralmente diversa da apresentada pela testemunha ouvida durante a instrução criminal, eis que relatou que
“ele chegou acompanhado, mais um outro rapaz magro, moreno. Ele que estava com o equipamento esse outro rapaz”
, bem como
“Quem se apresentou como proprietário, na verdade não foi nenhum dos dois, por causa de que o Rogério só pediu pra gente fazer a avaliação do equipamento só. Ele deixou o contato dele pra gente poder entrar em contato porque o outro rapaz que estava com o equipamento não tinha telefone”
.

Assim, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela condenação do revisionando. Portanto, não demonstrado de plano a suposta, em tese, ausência de elemento subjetivo do tipo penal a ensejar a absolvição do revisionando que pudesse desconstituir o julgamento da apelação criminal.

Registra-se que,
“a prova nova que serve para dar amparo à pretensão revisional deve ser aquela que desconstitui integralmente a versão probatória que dá amparo à condenação, ou seja, é aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele”
(TJMT, N.U 0182055-14.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 12.9.2016).

In casu
, o depoimento prestado por Roniere Leandro da Silva, em sede justificação, no sentido de inocentar o requerente, não se mostra suficiente para desconstituir a condenação lastreada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo ao considerar a confirmação da responsabilidade penal perante a c. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 0003012-65.2019.8.11.0037, com base nas mesmas provas utilizadas pelo Juízo singular.

Com efeito, a leitura dos fundamentos condutores à afirmação de autoria delitiva pelo requerente permite a conclusão de que o decreto condenatório se encontra apoiado em um conjunto de fatores de convencimento, encadeados lógica e racionalmente pelo Julgador, segundo o seu livre convencimento, de modo de que a prova nova produzida em sede de audiência de justificação mostra-se insuficiente para enfraquecer o que restou estabelecido.

Neste sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. Na hipótese vertida, a fala da vítima, desta feita fazendo nova retratação, não tem o condão de afastar todas as provas existentes no processo original (falas da vítima, de seu genitor e de uma testemunha, somadas aos laudos técnicos), que culminaram com a condenação dos réus. Condenação mantida. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA.”
(Revisão Criminal, Nº 70079259719, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Redator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 19-09-2019)

“REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA INCAPAZ DE ATESTAR A FALSIDADE DAQUELE JÁ PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. - A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, a retratação da vítima em processo de justificação judicial não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado. Nova versão que além de inverossímil e inconvincente, com nítido desígnio de inocentar o padrasto, contraria frontalmente não apenas os relatos vitimários prestados nas duas fases de ausculta, como também os depoimentos da diretora e da supervisora do colégio em que a menor estudava, e da conselheira tutelar que exarou o laudo pericial juntado aos autos. Depreende-se que o órgão julgador procedeu à suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado na consistente prova judicial. Não há falar, portanto, em má apreciação do fato objeto do processo. E a constatação da existência de uma “interpretação aceitável e ponderada” da prova no caso afasta prontamente a possibilidade de se reconhecer o alegado erro judiciário. Pedido de revisão improcedente. Unânime.”
(Revisão Criminal, Nº 70081413999, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 23-08-2019)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022